Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708306-67.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, DAYANE SIQUEIRA DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA DE LURDES FRANCISCA DOS SANTOS, DENISE SIQUEIRA DOS SANTOS, SERGIO PEREIRA DA SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA, CLEMILSON FERNANDES DA CUNHA, JOHN KENNEDY FERNANDES DA CUNHA, TATIANE FERNANDES DA CUNHA, MARIA CLEIDE FERNANDES DE MOURA, FHELIPE FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS, RUBIANE FRANCISCA DOS SANTOS, RUBIA SHIRLENE DOS SANTOS, WESLEY FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: MARIA SIQUEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREMILINAR ACOLHIDA. USUCAPIÃO URBANA. UTILIZAÇÃO MISTA RESIDENCIAL COMERCIAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE EXCLUSIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. OPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ofensa ao princípio da dialeticidade. No caso dos autos, as ocorrências apontadas não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada. 2. Litigância de má-fé. No que tange à aplicação de multa por litigância de má-fé, não se vislumbrou na conduta processual da parte apelante quaisquer atos ou práticas que ultrapassem os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de provocar a manifestação do Poder Judiciário quando se sinta lesado ou na iminência de o ser. 3. Inovação recursal. Nada obstante se trate de informação inerente ao estado de uma das partes recorrentes, o documento juntado pelos apelantes não foi objeto de análise pelo juízo e pela parte autora na primeira instância, tratando-se de inovação recursal. 3.1. Configura-se inovação recursal a adoção de documentos não passíveis de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto trazida, apenas nas razões de apelação. 4. A Constituição Federal brasileira prevê a usucapião especial urbana como modo de aquisição da propriedade. Aspectos como a segurança jurídica e a função social da propriedade também são objeto de orientações doutrinárias acerca do tema, bem como o Código Civil e a Lei 10.251/01 (Estatuto da Cidade). 5. Nada obstante as declarações constantes dos autos, não há comprovação bastante de oposição de qualquer dos apelantes à posse do imóvel pela parte autora com a finalidade moradia. 5.1. Não se extrai do conjunto probatório a informação de que os herdeiros tenham se reunido para permitir ou autorizar a parte autora a residir no imóvel. 5.2. O mero fato de parte do imóvel ser utilizada para o comércio, não é motivo impeditivo à prescrição aquisitiva, muito embora a parte tenha arcado com as despesas de IPTU, cujo ônus poderia ser encargo de qualquer pessoa interessada em utilizar esse imóvel, como de fato ocorreu quando o terreno foi locado para explorar o comércio. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que não foram apreciados adequadamente e de forma fundamentada os elementos de prova acostados durante a instrução processual, que demonstram “a não exclusividade do imóvel usucapiendo pela Recorrida”; b) artigos 9o da Lei 10.251/01 e 1.240 do Código Civil, por não existir posse exclusiva da recorrida em tempo algum do processo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 1.026, §3o, do CPC, em razão da conduta procrastinatória reiterada dos recorrentes, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em instância anterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 9o da Lei 10.251/01 e 1.240 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos pedidos de aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 1.026, §3o, do CPC, e de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028